Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-50.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESILIÇÃO UNILATERAL. NÃO CABIMENTO. ANTERIOR RECONHECIMENTO DA VITALICIEDADE DO VÍNCULO CONTRATUAL DO AUTOR E DA SUA DEPENDENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 389 E 393 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE POSTURA CONTRADITÓRIA. OBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ CONTRATUAL. ILEGITIMIDADE DE CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DURANTE TRATAMENTO DE GRAVE ENFERMIDADE. TEMA N° 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1. Ao afirmar, nas vias administrativas, que o plano de saúde do autor e de sua dependente possui caráter vitalício, a operadora ré admitiu a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário, o que, nos termos do art. 389 do Código de Processo Civil, corresponde à confissão extrajudicial.

2. Conforme dispõe o art. 393 da legislação processual, a confissão é irretratável e somente pode ser invalidada em hipóteses específicas, como no caso de fraude, coação ou erro de fato, o que sequer foi alegado nos autos.

3. Por ter reconhecido o direito autoral de se manter vinculado de forma definitiva ao contrato de plano de saúde, a empresa ré não pode, em momento posterior, cancelar a relação jurídica firmada entre as partes, sob pena de adoção de comportamento contraditório (“venire contra factum proprium”) e violação à boa-fé objetiva.

4. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese vinculante (Tema n° 1.082) no sentido de que não se revela legítima a rescisão de contrato de plano de saúde enquanto o usuário estiver em tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física, como é o caso da esposa do autor.

5. Recurso improvido. Honorários advocatícios majorados de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais), por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.